Tribunal: TJMT
Processo: 1072936-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072936-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOENIL MARTINS DA COSTA JUNIOR - CPF: 002.186.031-93 (RECORRENTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1072936-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1072936-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Joenil Martins da Costa Junior

Recorridos:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. GOLPE VIA APLICATIVO DE MENSAGEM. PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO FRAUDADOR. FALTA DE VÍNCULO ENTRE FRAUDADOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de instituição financeira, fundada na alegação de que, após inadimplência de parcela de contrato de financiamento, teria quitado o débito via boleto enviado por meio de aplicativo de mensagens, vindo a descobrir posteriormente tratar-se de golpe, com pagamento direcionado a terceiro fraudador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira pode ser responsabilizada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pelos danos materiais e morais decorrentes de golpe cometido por terceiro, mediante pagamento de boleto fraudulento por meio de canal não oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, II, do mesmo diploma legal.

4.

O pagamento efetuado pelo autor foi direcionado a terceiro alheio à relação jurídica contratual com a instituição financeira recorrida, não se comprovando emissão do boleto por canal oficial do banco.

5.

O golpe decorreu de ato de engenharia social, viabilizado pela desatenção do consumidor quanto à origem da cobrança, caracterizando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização do fornecedor.

6.

Não demonstrada falha na segurança dos sistemas da instituição financeira nem omissão quanto à prevenção de riscos, incabível a condenação por danos materiais ou morais.

7.

O entendimento consolidado na jurisprudência da Turma Recursal reconhece o fortuito externo como excludente de responsabilidade nos casos de boletos falsos ou golpes por aplicativo de mensagens, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, mediante boleto fraudulento, quando não demonstrada falha na prestação de serviço ou emissão do documento por seus canais oficiais.

2.

A culpa exclusiva da vítima, que efetua pagamento a terceiro sem verificar a autenticidade do canal de cobrança, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A ocorrência de golpe por engenharia social constitui fortuito externo, excludente da responsabilidade civil do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão no 13 da 1a Turma Recursal, DJE 01.10.2024;

TJMT, N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 21.05.2025, DJE 26.05.2025; TJMT, N.U 1006095-09.2024.8.11.0001, rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 21.10.2024, DJE 25.10.2024; TJMT, N.U 1019822-35.2024.8.11.0001, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04.11.2024, DJE 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1072936-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1072936-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Joenil Martins da Costa Junior

Recorridos:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Joenil Martins da Costa Junior.

Ação:
Reparação

por Danos Morais e Materiais.

Origem:

3
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.
286217871
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pela instituição financeira que ensejasse reparação indenizatória.

Recurso Inominado
(Id.
286217873
):
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrido à restituição do valor e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id.
286217877
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1072936-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1072936-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Joenil Martins da Costa Junior

Recorridos:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente Ação
de
Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Joenil Martins da Costa Junior
em face de

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor relata, em síntese, que firmou um contrato de financiamento e alienação fiduciária junto à recorrida, o qual seria pago mediante 48 parcelas mensais e sucessivas de R$1.711,48.

Aduz que deixou de efetuar o pagamento da parcela no 007, vencida desde 25/03/23 e as posteriores, ocasião em que recebeu uma notificação extrajudicial da recorrida, com aviso de recebimento, ante a dívida de R$3.491,42 (três mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos).

Diante disso, o autor recorrente entrou em contato com a instituição financeira por meio do aplicativo WhatsApp, ocasião em que lhe foi enviado um boleto para quitação do débito, que foi pago em 23/06/2023.

Aduz que, mesmo após a quitação do dívida, a requerida continuou a realizar cobranças indevidas. Apesar de o autor ter informado o pagamento do boleto enviado pela própria instituição financeira, esta alegou não haver registro do referido pagamento em seu sistema, razão pela qual foi decretada a medida de busca e apreensão.

Momento em que percebeu ter sido vítima de um golpe, constatando que o estelionatário possuía todas as suas informações pessoais e bancárias.

Por isso, recorreu ao judiciário buscando a restituição do valor pago indevidamente, bem como para que sejam fixados danos morais.

Em contraponto, a empresa recorrida,
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço, alegando culpa exclusiva da parte autora.

Da análise dos autos, conclui-se não haver responsabilidade do banco recorrido.

Visualiza-se que o pagamento realizado pelo recorrente, foi direcionado para

EVELIN FERNANDA SANTANA SILVA , Id.
286216483
, ao passo que a instituição bancária responsável pelo financiamento é AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte Autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.o 13 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO REMOTO E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que, após ser induzida a instalar aplicativo remoto por suposto atendente bancário, sofreu movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária. Pretende a suspensão de cobrança e reparação por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.
3. Discute-se, ainda, se o caso se amolda à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, diante da
culpa

exclusiva
da
vítima
ou do fortuito externo.
III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha no serviço prestado, especialmente na segurança das operações (Súmula 479/STJ).
5. No caso, a fraude resultou de ato de engenharia social praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou comandos no caixa eletrônico e via aplicativo de acesso remoto.

6. Inexistem nos autos elementos que apontem para vulnerabilidade ou quebra dos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco inércia do banco em prevenir ou mitigar o risco.
7. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, a responsabilidade objetiva da instituição financeira resta afastada, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Ausente violação a direitos da personalidade, a ocorrência, embora lamentável, não enseja compensação por danos morais ou materiais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros depende da comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira."

(N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO VIA
PIX
A
TERCEIRO
. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.
1
. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, a autora foi vítima de golpe ao utilizar canal não oficial para emissão do boleto, sem comprovação de que o documento foi gerado no site da concessionária.
2. A jurisprudência reconhece que golpes do boleto bancário constituem fortuito externo, eximindo o fornecedor de responsabilidade, conforme disposto
no art. 14, § 3o, II, do CDC.
3. Agravo interno conhecido e provido.

(N.U 1006095-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

ECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE WHATSAPP E MENSAGEM – LINKS- TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA
PIX
A
TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 26.12.2023, efetuou a compra de um triciclo elétrico, pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), mas sua compra foi cancelada e o valor restituído no dia 28.12.2023 e que após o cancelamento, recebeu mensagens do suposto fornecedor do produto, momento que forneceu seu número de “WhatsApp” e o fraudador passou a enviar links, contudo, os endereços eletrônicos eram códigos de PIX, que conforme acessava era direcionada para o aplicativo de seu banco e transferências eram feitas.Aduz que, somente após perder o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) veio que a perceber que havia caído em um golpe
.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Em que pese o argumento de que a promovida teria possibilitado a fraude, não é subsistente pelo simples fato de que foram ignoradas medidas de segurança e repasse de informações pessoais, conforme expendido acima. Não há como transferir a responsabilidade à promovida por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência da promovente, quiçá inocência..”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.
4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes.
5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE POR MENSAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE ACESSOU LINK ENVIADO POR FRAUDADOR. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RECLAMADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido
. (N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

(N.U 1019822-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva do consumidor, não havendo que se falar de responsabilidade por parte da instituição financeira recorridas pelos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025